Tribunal: TCU
Processo: 014.773/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8053/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.773/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Cardoso Buriti (XXX.424.664-XX); Ana Maria de Assis Torres (XXX.475.205-XX); Beatriz Cardoso de Souza (XXX.923.548-XX); Edna Maria Gomes (XXX.651.524-XX); Elisabete Vieira Rosario (XXX.046.765-XX); Eugenia Maria Pedreira (XXX.405.485-XX); Iracema Antonia Torres Santos (XXX.899.885-XX); Maria Djalma Torres Brito (XXX.875.045-XX); Maria Gilda Torres (XXX.452.245-XX); Maria Jose Torres Leite (XXX.253.371-XX); Mercia Maria Cruz Cabral (XXX.527.664-XX); Monica Guimaraes Klemig Gomes de Melo Britto (XXX.042.334-XX); Nira Noranita Pedreira (XXX.259.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.